Tribunal: TJDFT
Processo: 0000737-85.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000737-85.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Pendem de julgamento os embargos (ID: 22131261 e ss.), opostos pelo Distrito Federal, em face da execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF, decorrente do Mandado Segurança n. 7253/97, no qual foi reconhecido o direito ao pagamento do benefício alimentação, instituído pela Lei distrital n. 786/94. No ID: 22131302, levantou-se a suspensão do feito outrora determinada. Contra a decisão, o DF interpôs agravo (ID: 22131303). Negou-se provimento ao recurso (ID: 22131308). Em face do v. acórdão, o exequente opôs embargos de declaração (ID: 22131560), aos quais também se negou provimento (ID: 22131561). O Distrito Federal interpôs recursos extraordinário (ID: 22131563) e especial (ID: 22131562). No juízo de admissibilidade, o Presidente da Corte indeferiu o processamento dos recursos constitucionais (ID: 22131577). No ID: 22131594 - Pág. 2, o embargante consignou a prejudicialidade parcial dos embargos, persistindo apenas a discussão quanto ao patamar máximo das RPV e aos limites da condenação. O SINDIRETA requereu a inclusão do feito em pauta de julgamento Ao ID 24812822, o DISTRITO FEDERAL informou que já havia desistido integralmente dos recursos especial (id 22131562) e extraordinário (id 22131563), conforme petição de ID: 22131593 e reiteração de ID: 22131594. De início, cumpre destacar a prejudicialidade parcial dos embargos, persistindo apenas a discussão quanto ao patamar máximo das RPVs e ao FRACIONAMENTO da execução (ID o ID: 22131594 - Pág. 2). Quanto ao patamar máximo das RPV, cumpre destacar, ainda, que, recentemente, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, deve ser afastada a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 ao caso concreto, em razão da natureza material e processual da norma. Observa-se, assim, que, ante o perfil objetivo das decisões proferidas em recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, o seu cumprimento é imediato, ou seja, independe de trânsito em julgado, sob risco de descumprimento do art. 926 do CPC e do art. 102, § 2o, da CF/88. Desta forma, em face da revogação da Lei Distrital no 3.178/2003 e da inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, a presente execução se sujeita ao comando constitucional esculpido no artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, não havendo que se falar em impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Com relação ao fracionamento da execução, vale ressaltar que a controvérsia foi recentemente sedimentada (e afastada) pelo STF em casos análogos. Dentro desse contexto, intime-se o DF para esclarecer se persiste o interesse na apreciação dos embargos. Brasília, 29 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador